Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-35.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002608-35.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA DA MATA LEMES SILVA - CPF: 706.340.231-52 (APELADO), SUELEN NUNES (APELANTE), SUELEN DIVINA NUNES GUIA DA COSTA - CPF: 043.873.911-62 (APELANTE), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS POR POSTAGENS EM REDE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
E DO VALOR DA REPARAÇÃO
.
NÃO
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando reparação em R$ 3.000,00.

Fato relevante.
A autora alegou que sofreu ofensas em sua honra após divulgar promoção comercial em rede social. A ré, concorrente direta, publicou postagens ofensivas, com insinuações de plágio e “inveja”, associando-as ao perfil da autora.

A decisão recorrida.
Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização pela taxa SELIC e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ilegitimidade ativa da autora em razão da alegada vinculação das ofensas ao perfil comercial; e

(
ii
) saber se as publicações em rede social configuram ofensa à honra da autora, autorizando indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, pois a análise exige avaliação do conteúdo das postagens e sua vinculação à pessoa física da autora.

6. A liberdade de expressão não autoriza publicações ofensivas à imagem e honra de terceiros.

7. As mensagens foram publicadas logo após promoção divulgada pela autora e, embora sem menção direta ao nome, foram associadas à autora por elementos contextuais e pela vinculação ao seu perfil.

8. Configurado o ato ilícito, o dano moral decorre da própria ofensa (in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação do prejuízo.

9. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 944 do CC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
não
provido. Mantida a condenação. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O dano moral decorrente de ofensa à honra por postagens em rede social é presumido e independe de prova do prejuízo. 2. A liberdade de expressão não autoriza condutas que configurem ilícito civil. 3. É cabível a reparação moral quando as mensagens, ainda que genéricas, forem identificadas pela comunidade como dirigidas à parte ofendida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.713.564/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 15.09.2025; STJ,
AREsp
no 2.935.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para

“...
CONDENAR
a requerida
SUELEN DIVINA NUNES GUIA DA COSTA
a pagar à autora
JULIA DA MATA LEMES SILVA
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O montante da condenação deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC decotado o IPCA, a contar da data do evento danoso (06/11/2019).

Havendo sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida, condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários, fixados sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor da condenação, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
”

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa arguindo que
eventual prejuízo teria atingido o perfil comercial da autora, e não sua pessoa física.

A
l
ega
que as publicações em rede social não individualizaram a autora,
já que se foram
críticas genéricas amparadas pela liberdade de expressão
.

Pede
a improcedência da indenização
ou a minoração da reparação.

Contrarrazões no Id n
.
312107917.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Indenização
proposta p
ela autora
em razão de postagens difamatórias no Instagram publicadas por sua concorrente direta, a ora apelante.

A autora divulgou promoção em 04/11/2019
e,
poucos dias depois, em 06/11/2019, a ré passou a veicular mensagens ofensivas, atribuindo-lhe, a prática
de
plágio e “inveja”, com repercussão local.

A preliminar suscitada será apreciada com o mérito.

A liberdade de expressão não é escudo para prática de ilícitos contra a honra e a imagem.

A
divulgação não autorizada de mensagens ou conteúdos que atinjam direitos da personalidade pode gerar obrigação de indenizar, devendo
-se
ponderar os elementos da responsabilidade civil quando se trata de manifestações pela internet.

No caso, embora a apelante alegue que as postagens seriam “genéricas” e sem menção ao nome
da autora
, a própria ré vinculou
as postagens a
o perfil da autora e a comunidade local decodificou as mensagens como dirigidas
a ela, configurando o ato ilícito.

Para hipóteses de ofensa direta a atributos da personalidade (honra, imagem), o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato ilícito

(
Súmula 403/STJ
-
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”
)
.

Assim, d
iante das postagens ofensivas e sua correlação inequívoca com a autora, mantém-se a configuração do dano moral reconhecida na origem.

O
s
R$3.000,00
arbitrados

são
proporciona
is
às circunstâncias do caso (ofensas em rede social, âmbito local, duração dos conteúdos) e adequado aos parâmetros de razoabilidade
do art. 944 do Código Civil.

Ademais, está abaixo do que comumente é fixado
em hipóteses análogas de violação da honra por publicações na internet
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR IMPÚBERE. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL E EM LOCAIS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00.
REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A respeito do quantum indenizatório a título de danos morais, a revisão por esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

(...)
.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.713.564/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu uso indevido da imagem da ora agravada, sem seu consentimento, em publicação de rede social, para fins comerciais, ocasionando danos morais a ela, cuja respectiva indenização foi fixada em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(...).”

(
AREsp
n. 2.935.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Diante do exposto,
nego provimento

ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da autora para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025